Tribunal: TJES
Processo: 5007132-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007132-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARCIRENE FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA SEM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por MARCIRENE FERREIRA RODRIGUES, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo banco, na qual se sustentava a nulidade da citação e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade na citação realizada na fase de conhecimento, diante da alegação de ausência de intimação do patrono do executado, quando este não havia constituído advogado nos autos e tramitava a ação à revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso - Acolhida
. Este recurso não deve ser conhecido quanto a alegação de erro de cálculo, pois de uma simples análise dos autos e da decisão recorrida em contraposição às razões recursais, pode-se verificar que estas encontram-se dissociadas da matéria neles versada, não tendo o banco agravante se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do CPC.

Mérito.
A citação realizada em 2012 foi regularmente cumprida no endereço constante na petição inicial, não havendo vício formal ou material no ato.

A ausência de intimação do patrono do réu não acarreta nulidade quando este não constituiu advogado nos autos, conforme dispõe o art. 346 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal em atos posteriores à revelia.

A revelia impede a fluência de prazos pessoais e autoriza o prosseguimento do feito sem a intimação do réu, salvo quando este venha a se manifestar nos autos.

A posterior habilitação do executado nos autos apenas com a exceção de pré-executividade não retroage para desconstituir validamente os atos processuais já realizados sob a égide da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de constituição de advogado pelo réu regularmente citado autoriza a tramitação do feito à revelia, dispensando a intimação pessoal para os atos processuais subsequentes.

A exceção de pré-executividade apresentada após anos da citação válida não tem o condão de desconstituir atos praticados validamente sob o manto da revelia.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, não deve ser conhecido quanto ao ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 239, 346 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.19.012063-4/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O agravante sustenta, em razões recursais, que os cálculos apresentados pela agravada se encontram completamente equivocados, visto que o valor devido seria de R$ 2.297,62 (dois, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos).

Embora o banco agravante defenda a existência de erro no cálculo apresentado pela parte exequente, ora agravada, e homologado pelo juízo singular, refere-se a suposta multa diária cominada nos autos originários, quando em verdade o cumprimento de sentença tem por objeto valores indevidamente cobrados pelo banco agravante.

Registre-se, oportunamente, que não foram arbitradas astreintes na ação ordinária.

Ainda que se pudesse considerar mero erro material, fato é que o banco agravante não aponta quais os erros existentes no cálculo apresentado pela exequente/agravada e também não traz aos autos memória de cálculo do valor que entende devido.

Assim, tenho que este recurso não deve ser conhecido quanto a alegação de erro de cálculo, pois de uma simples análise dos autos e da decisão recorrida em contraposição às razões recursais, pode-se verificar que estas encontram-se dissociadas da matéria neles versada, não tendo o banco agravante se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do CPC
1
.

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar arguida ex officio para não conhecer do recurso no tocante à alegação de excesso de execução.

É como voto.

MÉRITO

BANCO PAN S/A
, na origem, opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ausência de citação válida, uma vez que não houve habilitação da procuradora da parte requerida nos autos, e, assim, não foi expedida citação para o patrono do excipiente/executado desde a sentença, estando desta forma o ato totalmente eivado de nulidade, culminando consequentemente na nulidade integral de todos os atos processuais que se seguiram após a “suposta citação”.

O magistrado singular, por meio da decisão recorrida, rechaçou a alegação de nulidade de citação, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Frise-se que alegação de nulidade de citação ou intimação podem e devem ser atacadas via exceção de pré-executividade, por serem matérias de ordem pública.

A nulidade de citação é vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, sem se submeter à preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. (..) (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.012063-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 12/08/2019).

Consigno que a citação é um dos atos processuais mais importantes da demanda, eis que é a partir dele que se inicia a triangularização, e por conseguinte oportuniza o conhecimento ao réu/executado sobre a propositura da ação.

O art. 238 do Código de Processo Civil assim prevê: “Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

Não menos importante o art. 239 do mesmo código supramencionado ainda complementa: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Certo é que da análise dos autos não vislumbro qualquer mácula na citação/intimação do executado quanto da presente demanda, senão vejamos.

Quanto do despacho inicial da presente ação, o executado, naquela oportunidade, foi devidamente citado no endereço descrito à exordial, em 10 de agosto de 2012.

Ato contínuo, foi proferido julgamento antecipado em razão da revelia, e posteriormente em recurso de apelação o julgado fora parcialmente reformado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para reconhecer a ilegalidade da cobrança dos serviços de terceiros e da tarifa de registro. Em consequência, condenar o réu a restituir a autora os valores que desta cobrou a tais títulos, quais sejam, R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), respectivamente, com atualização monetária desde a data do pagamento e juros de mora a partir da data da citação.

Certo é que em nenhum momento do tramitar processual, houve habilitação do executado através de advogado a permitir sua intimação, ou seja, tramitou à revelia do réu sem advogado cadastrado nos autos, e nesse sentido, desnecessária sua intimação dos atos posteriores, inclusive no que tange ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 346 do CPC, in verbis:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Nesse sentido, inobstante a desnecessidade de intimação do executado quanto do cumprimento de sentença, eis que devidamente citado deixando, ainda, de constituir patrono nos autos, este Juízo procedeu com intimação do executado em razão do cumprimento de sentença, tendo sido implementado às fls. 125v.

Certo é que o executado somente foi habilitado quando da exceção de pré-executividade de (ID35049453), inexistindo qualquer vício ou nulidade no processo de conhecimento inclusive no cumprimento de sentença.

Ante o exposto, inacolho a exceção de pré-executividade, e determino o prosseguimento da ação de execução, inclusive mantenho o bloqueio de (ID 33889874).”

Em que pese a irresignação recursal, não merece reparos a decisão vergastada.

Isto porque, devidamente citado na fase de conhecimento o banco requerido, ora agravante, quedou-se silente, não tendo apresentado qualquer tipo de manifestação e sequer constituído advogado nos autos.

Assim, o magistrado singular aplicou corretamente os efeitos da revelia, em especial aquele previsto no art. 346 do CPC, que dispõe que “os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Vale esclarecer que decretada a revelia, o magistrado está dispensado de intimar o réu dos atos processuais, admitindo-se, contudo, a possibilidade do revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (parágrafo único do art. 346, CPC).

Não verifico, pois, qualquer nulidade na citação levada a efeito nos autos originários.

Desta forma, tenho que não merece reparos a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.